Tribunal: TJSP
Processo: 0192792-26.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. Sentença de improcedência. APELAÇÃO DO RÉU-RECONVINTE. Réu-reconvinte que alega a intenção do autor-reconvindo de intimidá-lo, em razão da sua atuação como advogado em ação de fixação/execução de alimentos, no qual teve a prisão civil do autor-reconvindo decretada; bem como o abalo da sua moralidade com a propositura da ação. APELAÇÃO DO

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. Sentença de improcedência. APELAÇÃO DO RÉU-RECONVINTE. Réu-reconvinte que alega a intenção do autor-reconvindo de intimidá-lo, em razão da sua atuação como advogado em ação de fixação/execução de alimentos, no qual teve a prisão civil do autor-reconvindo decretada; bem como o abalo da sua moralidade com a propositura da ação. APELAÇÃO DO AUTOR-RECONVINDO. Autor-reconvindo que alega que o réu-reconvinte excedeu em sua atuação como advogado, dificultando sua convivência com sua filha, bem como excedendo seus poderes. DANO MORAL. Fatos narrados por ambas as partes que ocorreram no bojo de ação alimentar. Advogado que tem imunidade funcional pelos seus atos e manifestações no exercício da profissão, não constando excesso de imunidade. Fatos que não extrapolam o mero aborrecimento. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.